Tribunal: STF
Processo: ARE 1326723
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, pp. 86-87):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 37, § 12, DA CF-88 E ART. 33, § 8°, DA CE-89. RESOLUÇÃO N° 05/2018 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. LEGALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA NORMATIVA. EFEITOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. VERBETES Nº 269 E Nº 271 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A utilização do mandado de segurança exige a presença do direito líquido e certo com documentação pré-constituída e infensa a qualquer dúvida. Por outro lado, não dispensa a demonstração de ato ilegal ou eivado de abuso de poder praticado pela autoridade indicada como coatora.



    2. No caso dos autos, o impetrante demonstrou ter havido violação ao seu direito líquido e certo de receber os seus vencimentos com a observância do valor correspondente ao atual subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, na forma do art. 37, § 12, da CF-88 e art. 33, § 8°, da CE-89, pois os estornos estão sendo efetuados com base no antigo valor fixado.



    3. O Conselho Nacional de Justiça assegurou a toda a Magistratura estadual brasileira o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal a contar da entrada em vigor da Lei nº 13.752/18, observado o escalonamento previsto no artigo 93, V, da CF.



    4. No âmbito estadual, foi editada a Resolução nº 05/2018 pelo Órgão Especial desta Corte, que fixa o subsídio mensal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 37, XI, da CF, com eficácia normativa hábil a servir como parâmetro remuneratório.



    5. A decisão do Conselho Nacional da Magistratura tem caráter normativo primário, simetricamente às normas produzidas por regular processo legislativo, o que está em atenção ao princípio constitucional da legalidade (estrita).



     6. A segurança vai concedida em parte para determinar que a autoridade coatora passe a adotar o subsídio fixado para os Desembargadores deste Tribunal, nos termos da Resolução nº 05/2018, como subteto remuneratório estadual aplicável à remuneração do impetrante, a partir da impetração do writ, em observância ao disposto nos verbetes nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. POR MAIORIA, SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 3, pp. 37-46).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 18; 37, caput, X, XI e § 12; e 60, § 4°, I, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37.



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 4, p. 13):



    “ (...) entende o recorrente que a compreensão no sentido de que a normativa interna do Tribunal de Justiça implica majoração automática do teto remuneratório dos servidores públicos estaduais encerra ofensa frontal e direta aos princípios da legalidade estrita, da separação dos Poderes e ao Pacto Federativo, merecendo censura.” 



    Sustenta-se ainda que (eDOC 4, p. 21):



     “(...) as decisões administrativas expedidas pelo Poder Judiciário, lastreadas na Lei Federal nº 13.753/18, não são oponíveis ao Poder Executivo, que não está obrigado a aplicar o valor nelas estabelecido como limite remuneratório de seus servidores, devendo permanecer, como representativo de tal baliza, o valor vigente estabelecido em lei.” 



    A Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 280 e 636 (eDOC 4, pp. 77- 86).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 12, p. 1) : 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TETO REMUNERATÓRIO. ESTORNO E ADOÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TJ/RS. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELA CORTE ESTADUAL, POSSIBILITANDO A EXTENSÃO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS COMO TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 18, 37, CAPUT E INCISOS X E XI, § 12, E 60, §4º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE INTERESSE REGIONAL E DAS PARTES. RE 576.336-RG. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada pelo autor – servidor aposentado do Poder Executivo local – para determinar que fosse aplicado, como teto para os proventos da impetrante, o subsídio mensal percebido pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul . Transcrevo alguns trechos do voto condutor do acórdão (eDOC 1, p. 91): 



    “No caso dos autos, o impetrante demonstrou ter havido violação ao seu direito líquido e certo de receber os seus vencimentos ou proventos com a observância do valor correspondente ao atual subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, pois os estornos estão sendo efetuados com base no antigo valor fixado. 



    (...)



    (...) deve prevalecer a decisão do Conselho Nacional de Justiça, já que dotada de eficácia normativa e, com isso, a legalidade da Resolução nº 05/2018, não havendo como afastar a remuneração vigente em relação aos Desembargadores como teto remuneratório estadual, na esteira dos seguintes precedentes do Órgão Especial, senão vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. ART. 37, §12, DA CF/88 E ART. 33, §8°, DA CE/89. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE. RESOLUÇÃO N° 05/2018-OE. LEGALIDADE. DECISÃO DO CNJ. MÁXIMA EFETIVIDADE DO ARTIGO 93, V, DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 37, §12, da CF/88, e artigo 33, §8°, da CE/89, estabeleceu como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça. 2. O reajuste dos subsídios dos Desembargadores deste Tribunal, implementado pela Resolução nº 05/2018-OE, deve resultar na alteração da linha de corte do abate-teto para os servidores dos demais Poderes (exceto para os deputados estaduais). 3. A Resolução nº 05/2018-OE reveste-se de legitimidade constitucional, por se assentar na decisão do CNJ, que assegurou a toda a magistratura estadual o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste da remuneração dos Ministros do STF. Providência que visa imprimir máxima efetividade ao artigo 93, V, da CF/88. 4. Portanto, demonstrado o direito líquido e certo dos Impetrantes, deve ser concedida a ordem para determinar que o valor atual do subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça seja adotado como teto remuneratório constitucional estadual, a partir da data de impetração do mandamus. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS nº 70081677254, Tribunal Pleno, rel. Des. Eduardo Uhlein, j. em 12AGO19); 



    (...)



    Assim, diante do exposto, voto por conceder em parte a segurança para determinar que a autoridade coatora passe a adotar o subsídio fixado para os Desembargadores deste Tribunal, nos termos da Resolução nº 05/2018, como subteto remuneratório estadual aplicável à remuneração do impetrante, a partir da impetração do writ, em observância ao disposto nos verbetes nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim asseverou: 



    “16. A apontada ofensa ao texto Constitucional somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação local aplicavel (art. 33, § 8º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), de modo que a eventual ofensa é indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    17. Incide, portanto, o óbice contido na Súmula 280, que assim dispõe “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Analisando a mesma discussão posta no presente recurso, vale dizer, o teto remuneratório único dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, assim decidiu a Primeira Turma desse Pretório, em acórdão da lavra da eminente Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, X E XI, § 12, E 93, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE INTERESSE REGIONAL E DAS PARTES. RE 576.336-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1280751 AgRsegundo, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17-02- 2021) 



    (...)



    19. No mais, como corretamente apontado na decisão agravada, a análise da suscitada violação ao princípio da legalidade exigiria a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, providência incompatível com a via eleita, diante do óbice contido na Súmula 636, do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão”



    (...)



    20. De qualquer modo, ainda que superados os óbices apontados na decisão agravada, o recurso extraordinário não mereceria conhecimento, uma vez que no julgamento do RE 576.336/RG, essa Suprema Corte firmou o entendimento de que inexiste repercussão geral da matéria relacionada ao teto remuneratório de servidores estaduais, calculado com base no subsídio do Desembargador, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes (Tema 81).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 05/2018-OE, Lei Federal 13.752/2018 e Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e os óbices contidos nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1251837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26- 05-2020) (g.n.) 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1223035 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020) (g.n.) 



    Ressalta-se, ainda, que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente